Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-07.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002508-07.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAIDE GUILHERME DE FREITAS NETO - CPF: 002.621.221-89 (APELANTE), ALAIDE GUILHERME DE FREITAS NETO - CPF: 002.621.221-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002508-07.2023.8.11.0003

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR FIXADO EM SEDE DE ANPP. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão que, ao homologar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), fixou verba honorária no valor de R$ 500,00, a ser revertida ao FUNADEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração da verba honorária arbitrada judicialmente em favor da Defensoria Pública Estadual, considerando os parâmetros da Tabela de Honorários da OAB/MT.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se, de forma inequívoca, a atuação da Defensoria Pública na audiência de homologação do ANPP.

4. A fixação da verba em R$ 1.784,22, equivalente a 1,5 URH, mostra-se proporcional e razoável, compatível com o grau de complexidade do ato realizado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
É legítima a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a serem revertidos ao FUNADEP, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134, § 2o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 8o.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002508-07.2023.8.11.0003

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, após homologar o Acordo de Não Persecução Penal e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade de ALAIDE GUILHERME DE FREITAS NETO, arbitrou em favor da instituição o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de honorários advocatícios (cf. Id. n.o 310860379).

Em síntese, a entidade sustenta que não agiu “
acertadamente o Juízo a quo quando da fixação dos honorários devidos à Defensoria Pública Estadual, haja vista ter desconsiderado os pressupostos fáticos que legitimam o cálculo da verba honorária, fixando quantia desproporcional
”.

À vista disso, postula a majoração dos honorários advocatícios, recomendando, preferencialmente, a adoção dos parâmetros estabelecidos pela Tabela de Honorários da OAB/MT (cf. Id. n.o 310860385).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais, insistindo na manutenção do
decisum
(cf. Id. n.o 310860387).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
não cabimento da intervenção ministerial como custos legis
” (cf. Id. n.o 314418395).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002508-07.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que foi instaurado, em desfavor de ALAIDE GUILHERME DE FREITAS NETO, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), destinado à apuração da suposta prática da conduta tipificada no art. 54,
caput
, da Lei no 9.605/98
(cf. Id. n.o 310860350).

Verificado o cumprimento dos requisitos legais por parte do implicado, o Ministério Público formulou proposta de Acordo de Não Persecução Penal (cf. Id. n.o 310860366), a qual foi formalmente aceita (cf. Id. n.o 310860375) e, em seguida, judicialmente homologada (cf. Id. n.o 310860378).

Durante o atendimento inicial prestado pela Defensoria Pública Estadual, foi realizada a avaliação da condição econômico-financeira do assistido, concluindo-se que ele não se enquadrava como hipossuficiente, conforme os critérios da Resolução no 90/2017/CSDP/MT. Em razão disso, foi informado sobre a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da instituição, os quais foram expressamente aceitos (cf. Id. n.o 310860361).

Ocorre que, no ato de homologação do acordo, o Juízo fixou os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que a recorrente considera desproporcional diante da complexidade e da importância das atividades desempenhadas, destacando que a entidade, “
em relação ao assistido, orientou previamente, representou extrajudicialmente, acompanhou durante a audiência homologatória, acompanhou durante a vigência do acordo e pugnou pela extinção da punibilidade ao final do feito
”.

À semelhança do que se verifica na fixação de honorários para advogados dativos, é legítima a adoção da Tabela de Honorários da OAB/MT como parâmetro para definição do valor a ser revertido ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Contudo, no presente caso, os autos apenas demonstram, de modo inequívoco, a participação da instituição na
audiência
de homologação do Acordo de Não Persecução Penal – diligência que, à luz dos subitens 27.2 e 27.3 da Tabela de Honorários da OAB/MT em vigor, justifica a fixação de 1,5 (uma vírgula cinco) URH, equivalente a
R$ 1.784,22 (mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos)
.

Seja por coincidência ou não, cumpre registrar que tal montante
guarda notável similitude com o paradigma invocado pela recorrente
, no qual o “
Juízo nomeou causídico dativo para a realização de um único ato processual, arbitrando, ao final, honorários advocatícios no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
”.

À vista do exposto,
PROVEJO
o recurso interposto para fixar a verba honorária, a ser revertida ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, no montante de
R$ 1.784,22 (mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025